Tribunal: TJMT
Processo: 1004172-19.2020.8.11.0055
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004172-19.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Piso Salarial, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[FABIO LIMA FERNANDES - CPF: 834.529.661-00 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. LEI No 11.350/2006, COM REDAÇÃO DA LEI No 13.708/2018. TEMA 1132/STF. CONSTITUCIONALIDADE. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E REFLEXOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso Inominado Cível interposto por servidora pública municipal ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde do Município de Tangará da Serra/MT contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento do direito ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes do piso salarial profissional nacional da categoria. A autora, admitida em 6/1/2015 e submetida ao regime estatutário municipal, sustentou que, no ano de 2019, percebeu vencimento-base inferior ao piso nacional previsto na Lei no 11.350/2006, com redação da Lei no 13.708/2018, pleiteando o pagamento das diferenças desde janeiro/2019 até a implantação do piso, com reflexos em férias acrescidas de 1/3, gratificação natalina e adicional de insalubridade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, instituído pela Lei no 12.994/2014 e regulamentado pela Lei no 11.350/2006, aplica-se aos servidores estatutários dos entes municipais; (ii) estabelecer se, constatado vencimento-base inferior ao piso nacional e inexistindo gratificação permanente apta a compor a remuneração mínima, são devidas diferenças remuneratórias com reflexos nas demais verbas funcionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.279.765 (Tema 1132), com repercussão geral, reconhece a constitucionalidade da aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias aos servidores estatutários dos entes subnacionais, com fundamento no art. 198, § 5o, da Constituição Federal. A instituição de piso salarial nacional pela União não viola a autonomia financeira dos entes federativos quando fundada em previsão constitucional expressa, cabendo à União arcar com a diferença entre o piso nacional e a legislação municipal. O piso salarial corresponde à remuneração mínima da categoria, admitindo composição por parcelas estruturais permanentes, desde que estas integrem a estrutura remuneratória do cargo. Os contracheques da servidora demonstram que o vencimento-base percebido no ano de 2019 era inferior ao piso nacional da categoria, inexistindo gratificação permanente apta a compor a remuneração mínima nos moldes admitidos pelo Supremo Tribunal Federal. Verificada a insuficiência do vencimento-base, impõe-se a adequação ao piso nacional, sob pena de esvaziamento da norma constitucional e legal que estabelece o patamar remuneratório mínimo da categoria. As diferenças remuneratórias decorrentes da adequação do vencimento-base repercutem nas verbas que sobre ele incidem, notadamente férias acrescidas de um terço, gratificação natalina e adicional de insalubridade. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, os critérios de atualização monetária e juros de mora devem observar os Temas 810/STF e 905/STJ até 8/12/2021, passando a incidir, a partir de 9/12/2021, a taxa Selic, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021. O valor da execução deve observar o limite de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, fixado em 60 salários mínimos, conforme art. 2o da Lei no 12.153/2009.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
O piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde aplica-se aos servidores estatutários dos entes subnacionais, nos termos do art. 198, § 5o, da Constituição Federal e da tese fixada no Tema 1132 do STF. O cumprimento do piso salarial exige que o vencimento-base ou a remuneração composta por parcelas estruturais permanentes alcance o patamar mínimo legal, sendo insuficiente o pagamento por meio de rubricas transitórias ou compensatórias. Constatado vencimento-base inferior ao piso nacional, são devidas as diferenças remuneratórias com reflexos nas verbas que dele dependem, como férias acrescidas de um terço, gratificação natalina e adicional de insalubridade. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, aplicam-se os critérios dos Temas 810/STF e 905/STJ até 8/12/2021 e, a partir de 9/12/2021, a taxa Selic, conforme art. 3o da EC no 113/2021.
Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 198, § 5o. Lei no 11.350/2006. Lei no 12.994/2014. Lei no 13.708/2018. Lei no 9.494/1997, art. 1o-F. Lei no 9.099/1995, arts. 38, 46 e 55. Lei no 12.153/2009, arts. 2o e 27. CPC, art. 487, I. EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE no 1.279.765, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 19.10.2023 (Tema 1132). STF, RE no 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810). STJ, REsp no 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 22.02.2018 (Tema 905). TJMT, RI no 1004100-32.2020.8.11.0055, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 27.11.2025. TJMT, RI no 1004059-65.2020.8.11.0055, Rela. Juíza Valdeci Moraes Siqueira, j. 16.10.2025. TJMT, RApC no 1000087-67.2022.8.11.0039, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 21.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 86670052 – reclamação no 1004172-19.2020.8.11.0055 –
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará Da Serra
), que julgou improcedente o pedido.

V O T O R E L A T O R

- da necessária retrospectiva processual.

Resta assim o andamento processual, na parte que interessa:

-
id. 86670027
: protocolo da petição inicial, com pedido de tutela de evidência, atribuindo-se à causa o valor de R$ 1.759,16 (mil setecentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos);

-
id ́s. 86670024, 86670025
: expedição de citação e designação de audiência de conciliação para o dia 25/1/2021;

-
id. 86670037
: apresentação de contestação pelo Município de Tangará da Serra;

-
id. 86670044
: apresentação de impugnação à contestação;

-
id. 86670052
: prolação de sentença;

Diante do exposto,
JULGAM-SE IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, e, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

-
id. 86670054
: interposição de Recurso Inominado pela parte autora;

-
id. 86670059
: apresentação de contrarrazões ao Recurso Inominado;

-
id. 94044975
: certidão de julgamento;

- id. 94565982
: oposição de Embargos de Declaração;

-
id. 97961992
: julgamento dos Embargos de Declaração, não acolhidos, com lavratura de acórdão;

-
id. 99908995
: interposição de Recurso Extraordinário;

-
id. 108772039
: determinação de suspensão do processo em razão de Recurso Extraordinário com repercussão geral (Tema 1132);

-
id. 319368361
: decisão determinando o encaminhamento dos autos para juízo de retratação, em razão de divergência com o Tema 1132;

-
id.

345550876
: expedição de intimação de pauta para novo julgamento.

- da situação fática
.

Restou demonstrado:
- que a parte Reclamante, é
servidor público do Município de Tangará da Serra/MT, ocupante do cargo de
Agente Comunitário de Saúde
,
vinculado ao regime estatutário municipal, com admissão em
6/1/2015
, lotado na Secretaria Municipal de Saúde (
id. 86670029
);
- o cargo de Agente Comunitário de Saúde, no âmbito municipal, foi criado pela Lei Municipal no 4.223/2014, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais (id. 86670030); - o objetivo da ação era o reconhecimento do direito ao recebimento da diferença da defasagem salarial desde janeiro/2019 até a efetiva implantação do piso salarial profissional nacional e seus reajustes anuais, conforme fixado na Lei no 11.350/2006. A Recorrente pleiteava, ainda, que essa diferença salarial tivesse reflexo sobre férias, gratificação natalina e adicional de insalubridade; - os holerites referentes ao ano de 2019 demonstram que a Reclamante recebeu
vencimento base mensal de R$ 1.186,70 (
mil cento e oitenta e seis reais e setenta centavos
)
,
acrescido de

adicional de insalubridade de 30% no valor de R$ 356,01 (
trezentos e cinquenta e seis reais e um centavo
)
,
totalizando
R$ 1.542,71 (
mil quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos
) de vencimentos brutos

em janeiro, fevereiro, março e abril de 2019 (
id. 86670029
);

- do Tema 1132 do Supremo Tribunal Federal.

A matéria encontra-se hoje pacificada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do RE 1279765 (
Tema 1132
), com repercussão geral reconhecida, assentou a constitucionalidade da fixação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias aos servidores estatutários dos entes subnacionais, com base no art. 198, § 5o, da Constituição Federal, na redação dada pelas Emendas Constitucionais no 63/2010 e no 120/2022, fixando a seguinte tese:

“
I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5o, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `piso salarial ́ para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3o, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências.”

Segundo a Corte Suprema, a instituição de piso salarial nacional pela União não afronta a autonomia financeira dos entes federativos quando fundada em previsão constitucional expressa, como é o caso do art. 198, § 5o da CF/88. Assim, os Municípios estão vinculados à observância do piso nacional como valor mínimo do vencimento base dos profissionais, não se podendo cumprir essa obrigação por meio de rubricas acessórias ou compensatórias.

Nessa linha, o pagamento de valores sob a forma de complemento salarial ou indenização não atende à exigência constitucional e legal, inviabilizando os reflexos financeiros sobre as demais verbas remuneratórias, situação que caracteriza nítida violação ao princípio da legalidade e da valorização do servidor público.

- natureza do piso e reflexos remuneratórios.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 1.279.765 (
Tema 1132
), fixou que o piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde corresponde à remuneração mínima da categoria, admitindo composição por parcelas estruturais permanentes.

No caso paradigma (
Município de Salvador
), o piso foi considerado atendido pela soma do vencimento com gratificação genérica permanente. Contudo, a situação dos autos é diversa. Os contracheques demonstram vencimento-base inferior ao piso nacional, inexistindo gratificação geral permanente apta a compor remuneração mínima nos moldes reconhecidos pelo STF.

Assim, impõe-se a adequação do vencimento ao piso legal, sob pena de esvaziamento do art. 198, § 5o, da Constituição Federal.

Reconhecida a insuficiência do vencimento-base, as diferenças repercutem nas verbas que sobre ele incidem, notadamente férias acrescidas de 1/3, gratificação natalina e adicional de insalubridade.
Precedentes. (
STF – TP – RE no 1279765 – rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES – j. 19/10/2023 – DJe 19/2/2024
); (
TJMT – 1a TR – RI no 1004100-32.2020.8.11.0055 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 27/11/2025 - DJE 2/12/2025
); (
TJMT – 3a TR – RI no 1004059-65.2020.8.11.0055 – rela. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 16/10/2025 - DJE 16/10/2025
) e (
TJMT – 2a CDPbC – RApC no 1000087-67.2022.8.11.0039 – rel. Desembargador DEOSDETE CRUZ JUNIOR – j. 21/7/2025 – DJe 21/7/2025
).

- da condenação da Fazenda Pública.

Com a edição da Emenda Constitucional no 113/2021 (
art. 3o
), vigente a partir de 9/12/2021, restou pacificada a forma de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, devendo ser aplicada a toda e qualquer condenação sofrida pela Fazenda Pública, ou seja, independentemente de sua natureza.

“...

Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. ...”

Deste modo, em se tratando de juros e correção monetária nas condenações judiciais contra a Fazenda Pública, os Temas 810/STF, 905/STJ e a EC no 113/2021, devem ser interpretados/aplicados de forma temporal harmoniosa, de tal forma que um não exclua o outro.

Nesse sentido:

“Tema Repetitivo 810/STF:

1)
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2)
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
(STF – TP - RE 870947/SE – rel. MIN. LUIZ FUX – j. 20/9/2017 – DJe 20/11/2017
).

“Tema Repetitivo 905/STJ:

1. Correção monetária:
o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora:
o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.”
(STJ – 1a S – REsp no o 1.495.146/MG – rel. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 22/2/2018 – DJe 2/3/2018).

Conclui-se, portanto, que a aplicação deve se dar nos Temas 810/STF e 905/STJ, até a edição da EC no 113/2021, ou seja, até o dia 8/12/2021 e, após esta data, incidência da Taxa Selic, nos termos da EC já mencionada. Precedentes. (
STJ – Vice Presidência - RE no REsp: 00000000000001795982 – rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 1/6/2025 - DJEN 4/6/2025
); (
STJ – 1a T - REsp no 1.961.818 – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues - DJe 02/07/2024
); (
TJMG – 1a CC – RApC/RN no 1.0000.22.136016-7/001 – rel. Desembargador Márcio Idalmo Santos Miranda – j. 9/11/2022 – DJe 11/11/2022
); (
TJSP – 2a CDPb – RApC no 0027834-53.2021.8.26.0224 – rel. Desembargador Claudio Augusto Pedrassi – j. 6/9/2022
); (
TJSP – 6a CDPv – RApC no 0000572-88.2020.8.26.0572 – rel. Desembargador Alves Braga Junior – j. 29/8/2022 – Dje 31/8/2022
); (
TJMS – 4a CC – RApC no 0801836-13.2020.8.12.0018 – rel. Juiz Lúcio R. da Silveira – j. 23/11/2022
); (
TJMT – 1a CDPbC – RApC no 1058479-62.2020.8.11.0041 – rela. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 19/12/2022 - DJE 23/1/2023
).

De outro lado, quanto ao momento de incidência dos juros moratórios, este deverá se dar a partir da citação até o efetivo pagamento. Precedentes. (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.803.973/MT – rel. Ministro Raul Araújo – j. 4/10/2021 - DJe 8/11/2021
) e (
TJMT – 1a CDPbC – RApC no 0005710-91.2014.8.11.0013 – rela. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 12/7/2021 - DJE 2/9/2021
).

- da limitação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

O critério de competência estabelecido no art. 2o, da Lei no 12.153/2009, é de 60 (
sessenta
) salários mínimos, ou seja, o teto estabelecido ao qual se submete a pretensão inicial. Precedentes. (
TJMT – TR – RI no 1019631-61.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJE 16/02/2023
) e (
TJMT – TR – RI no 1000156-10.2019.8.11.0038 – rela. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 17/09/2019 - DJE 18/09/2019
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para:
1.1)
reconhecer o direito da Reclamante à
diferença entre o piso salarial nacional instituído pela Lei no 12.994/2014 e os valores efetivamente recebidos a título de vencimento básico nos períodos de janeiro/2019 até a implantação do piso salarial, com reflexos sobre as férias, gratificação natalina e adicional de insalubridade
; 1.2)
determinar que caberá à parte interessada, na fase de execução do título judicial, apresentar a memória de cálculo, obedecidas as limitações legais/temporais aqui registradas;
1.3)
limitar o valor da execução do título judicial ao teto
de 60 (
sessenta
) salários-mínimos.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026